Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-57.2024.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600232-57.2024.6.16.0166

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/10/2024
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Registro de
Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600232-
57.2024.6.16.0166 (DRAP 0600229-05.2024.6.16.0166) que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Eduardo Rafael Henque, julgando-o inapto para concorrer nas
Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de
Catanduvas - PR, sob o número 44000, com a seguinte opção de nome: Bilo, nos termos dos arts.
46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
(Indeferimento ao registro de candidatura de Eduardo Rafael Henque, para concorrer ao cargo de
Vereador, no Município de Catanduvas - PR, tendo em vista que realizada pelo Cartório Eleitoral a
importação dos Relatórios "Requisitos para o Registro - Analítico" e "Informação de Candidato",
extraídos do Sistema de Candidaturas (CAND), mediante a integração com o Sistema Processo
Judicial Eletrônico (PJe), verificou-se a existência de possível hipótese de inelegibilidade a ser
examinada pelo órgão julgador - ASE 540, além de possível existência de suspensão dos direitos
políticos em virtude de não cumprimento de pena de multa nos autos do Processo Crime n°
0000610-34.2009.8.16.0065 (número no SICC 2009.0000562-1) - Vara Criminal de Catanduvas/PR.
Aponta o Ministério Público Eleitoral que, conforme consta nos documentos anexados aos autos,
o requerente - tendo sido condenado criminalmente - não realizou o recolhimento da pena de multa
que foi imposta). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO RAFAEL HENQUE (EMBARGANTE)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
ROBSON EDUARDO CHIOQUETTA ANTONIETTI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44190327
07/11/2024
17:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44190327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353589300000043138620
Número do documento: 24110717353589300000043138620
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:28:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.412
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600232-57.2024.6.16.0166 – Catanduvas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: EDUARDO RAFAEL HENQUE
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: ROBSON EDUARDO CHIOQUETTA ANTONIETTI - OAB/PR80140
EMBARGADA: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Eduardo Rafael Henque, eleito suplente para o cargo de vereador, em
face do Acórdão nº 64.847, que, por unanimidade de votos, manteve a
sentença proferida pelo juízo da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas,
que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do
embargante, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea e, da Lei
Complementar nº 64/90.
1.2 O embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso, eis que
não analisou a alegação de que era menor de 21 anos na data dos
fatos, o que reduz pela metade o prazo da prescrição executória, nos
termos do artigo 115 do Código Penal. Afirma que o acórdão
não observou o argumento de que a Fazenda Pública não poderia
ajuizar nova demanda para executar a pena de multa, pois a

Num. 44190327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353589300000043138620
Número do documento: 24110717353589300000043138620
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:28:54
prescrição executória ocorreu em 23/05/2014, o que afasta a sua
inelegibilidade e enseja a procedência do seu requerimento de registro
de candidatura. Argumentou, ainda, cerceamento de defesa em razão
da impossibilidade de sustentação oral no julgamento do recurso
eleitoral.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos de declaração, por entender que não há omissão quanto
à ausência de enfrentamento dos argumentos relativos ao suposto advento de
causas de extinção da punibilidade, pois não foi comprovada a prolação de
decisão da Justiça Estadual declarando tal extinção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento
de defesa, pela ausência de sustentação oral no julgamento do recurso
eleitoral; ii) saber se houve omissão no acórdão recorrido, que
manteve a sentença que indeferiu o requerimento de registro de
candidatura de Eduardo Rafael Henque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, visto que
não houve demonstração de prejuízo pelo embargante, nos termos do
art. 282, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, a questão
tratada nos autos é eminentemente documental, tendo sido
oportunizada ao embargante a juntada de todos os documentos
necessários ao requerimento de registro de candidatura.
3.2 Quanto à alegação de omissão, o acórdão embargado abordou
adequadamente a questão da inelegibilidade, com base na inexistência
de sentença de extinção da pena de multa pela Justiça Comum. A
análise da aplicação do art. 115 do Código Penal e da impossibilidade
de ajuizamento de nova demanda pela Fazenda Pública mostrou-se
desnecessária, dado que a inelegibilidade decorre da não
comprovação da extinção da pena.
3.3 Conforme a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões levantadas pelas partes, desde que a
decisão tenha fundamentos suficientes para dirimir a controvérsia
principal (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.133.201/RS, Rel. Min.
Moura Ribeiro, 2023).
3.4 Não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão

Num. 44190327 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353589300000043138620
Número do documento: 24110717353589300000043138620
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:28:54
embargada, mas inconformismo do embargante com o acórdão que
manteve a sentença que indeferiu seu requerimento de registro de
candidatura ao cargo de vereador do município de Catanduvas, no
pleito de 2024, de modo que o recurso deve ser rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
4.2 Tese de julgamento: "Não se vislumbra omissão em acórdão que
enfrenta de forma clara e fundamentada a matéria principal do
processo, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos
quando já formado convencimento suficiente para deferimento ou
indeferimento do pedido".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, inciso I, alínea e.
- Código Penal, art. 115.
- Código de Processo Civil, art. 1.022.
- Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência relevante citada:
- STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura
Ribeiro, 2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Eduardo Rafael Henque,
eleito suplente ao cargo de vereador, em face do Acórdão nº 64.847, que, por
unanimidade de votos, manteve a sentença proferida pelo juízo da 166ª Zona Eleitoral de

Num. 44190327 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353589300000043138620
Número do documento: 24110717353589300000043138620
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:28:54
Catanduvas, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do embargante, com
fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90.
Em suas razões recursais (ID 44125907), o embargante aduziu, em síntese, que: a) o
acórdão recorrido adotou o mesmo entendimento do juízo de primeiro grau de que a
prescrição da pretensão executória do embargante ocorreu em 23/05/2018, de modo que
estaria inelegível até 23/05/2026; b) a decisão embargada foi omissa quanto à alegação
de que o embargante era menor de 21 anos na data dos fatos, o que reduz pela metade o
prazo da prescrição executória, nos termos do artigo 115 do Código Penal; c)
considerando que o trânsito em julgado do processo crime ocorreu em 24/05/2010, a
partir dessa data, conforme o entendimento da sentença e do acórdão recorrido, iniciou a
contagem do prazo 8 anos para a prescrição da execução da pena de multa; d) levando
em consideração que o embargante era menor de 21 anos na data dos fatos, esse prazo
é reduzido para 4 anos, tendo encerrado em 23/05/2014; e) o transcurso do prazo da
inelegibilidade de 08 anos, prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “e” da LC 64/90, iniciou em
24/05/2014 e encerrou em 24/05/2022, o que habilita o embargante para concorrer ao
cargo de vereador; f) outro ponto omisso no acórdão embargado foi a análise do
argumento quanto ao ajuizamento de ação executiva da pena de multa, na qual a
Fazenda Pública Estadual requereu a extinção da execução em 25/02/2015; g) como o
prazo da prescrição da execução da pena de multa encerrou em 23/05/2014, não haveria
mais a possibilidade de se ajuizar nova ação para exigir a multa, e h) houve cerceamento
de defesa do embargante, em razão da impossibilidade de sustentação oral dos seus
procuradores no julgamento do feito, eis que o recurso eleitoral foi incluído para
julgamento, sem pauta publicada e com encaminhamento para conclusão do relator
quando já iniciada a sessão de julgamento, o que inviabilizou e frustrou a prerrogativa
constitucional da defesa, trazendo irrecusável prejuízo. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e pelo provimento dos embargos de declaração, para que seja anulado o
julgamento e viabilizada a sustentação oral dos patronos do embargante.
Subsidiarimaente, requereu sejam sanadas as omissões, para o fim de deferir o registro
de candidatura de Eduardo Rafael Henque ao cargo de vereador do município de
Catanduvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44145271) opinou pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos de declaração, por entender que não há omissão quanto à ausência de
enfrentamento dos argumentos relativos ao suposto advento de causas de extinção da
punibilidade, pois não foi comprovada a prolação de decisão da Justiça Estadual
declarando tal extinção.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser

Num. 44190327 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353589300000043138620
Número do documento: 24110717353589300000043138620
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:28:54
conhecido.
b) Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
O embargante alega que houve cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de
sustentação oral dos seus procuradores no julgamento do feito, eis que o recurso eleitoral
foi incluído para julgamento sem pauta publicada e com encaminhamento para conclusão
do relator quando já iniciada a sessão de julgamento, o que inviabilizou e frustrou a
prerrogativa constitucional da defesa, trazendo irrecusável prejuízo.
Da análise das razões do presente recurso, observa-se que o embargante apresenta à
Corte os mesmos argumentos trazidos em sede de recurso eleitoral para demonstrar sua
elegibilidade, o que afasta a alegação de prejuízo à sua defesa.
Desse modo, inexistindo prejuízo ao recorrente, não há que se falar em nulidade, nos
termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil. Note-se:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
Observa-se, ainda, que a questão tratada nos autos é eminentemente documental, tendo
sido oportunizada ao embargante a juntada de todos os documentos necessários ao
requerimento de registro de candidatura.
Desse modo, não vislumbro que tenha havido o cerceamento de defesa do embargante,
eis que restou assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo,
assim, ser afastado o requerimento de anulação do acórdão embargado.
c) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]

Num. 44190327 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353589300000043138620
Número do documento: 24110717353589300000043138620
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:28:54
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.
No caso em análise, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado é
omisso, eis que não analisou a alegação de que era menor de 21 anos na data dos fatos,
o que reduz pela metade o prazo da prescrição executória, nos termos do artigo 115 do
Código Penal. No mesmo sentido, o acórdão nao observou o argumento de que a
Fazenda Pública não poderia ajuizar nova demanda para executar a pena de multa, pois a
prescrição executória ocorreu em 23/05/2014, o que afasta a sua inelegibilidade e enseja
a procedência do seu requerimento de registro de candidatura.
Primeiramente, deve-se esclarecer que, ao contrário do explanado pelo embargante, o
acórdão recorrido não acolheu o entendimento exarado na sentença proferida pelo juízo
da 166ª Zona Eleitoral de Catanduvas de que a prescrição da pretensão executória
ocorreu em 23/05/2018, de modo que o recorrido estaria inelegível até 23/05/2026.
O indeferimento do registro de candidatura de Eduardo Rafael Henque foi mantido no
acórdão embargado, pelo fato de não haver nos autos sentença declarando a extinção da
pena de multa pela Justiça Comum, destacando-se que não cabe à Justiça Eleitoral
declarar a prescrição da pena imposta, conforme a Súmula 58 do TSE. Veja-se:
A divergência apresentada nos autos reside na definição da data do cumprimento da
pena, eis que não há declaração pela Justiça Comum sobre a data em que ocorreu a
prescrição executória da pena de multa. O recorrente apresentou requerimento de
registro de candidatura para o cargo de vereador do município de Catanduvas, o qual foi
indeferido pelo juízo de primeiro grau, por considerar que candidato encontra-se
inelegível, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea e, item 7, da Lei Complementar n.
64/90, que assim dispõe: Art. 1º São inelegíveis: I - para qualquer cargo: [...] e) os que
forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de
2010) [...] 7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010) [...] A inelegibilidade
prevista no dispositivo supramencionado, projeta-se por oito anos após o cumprimento
da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. O recorrente foi
condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei
n. 11.343/2006, tendo sido determinada a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em
regime fechado e o pagamento de 250 dias-multa, além do pagamento das custas
processuais. A pena privativa de liberdade foi cumprida em 24/01/2013, mas não houve o
recolhimento da multa, de modo que os efeitos da condenação permanecem até o
advento da prescrição da pretensão executória. No caso, o juízo de primeiro grau e a
Procuradoria Regional Eleitoral aduziram que a prescrição da pretensão executória
ocorreu em 23/5/2018, de modo que o recorrido estaria inelegível até 23/05/2026.
Entretanto, não há nos autos sentença declarando a extinção da pena de multa, em
razão da prescrição da pretensão executória, sendo aplicável, desse modo, a
Súmula 58 do TSE, a qual determina que não compete à Justiça Eleitoral, em
processo de registro de candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva
ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça

Num. 44190327 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353589300000043138620
Número do documento: 24110717353589300000043138620
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:28:54
Comum. Desse modo, considerando que o recorrente não recolheu o montante da
multa imposta, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, bem como pelo fato de não constar dos autos informação acerca da
prescrição da pretensão executória, deve ser mantida a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Eduardo Rafael Henque, ao cargo de
vereador do município de Catanduvas, no pleito de 2024. (Destaquei)
Como se vê, inobstante as alegações do embargante, não houve omissão no acórdão
recorrido, o qual abordou adequadamente a questão da inelegibilidade do embargante,
com base na inexistência de sentença de extinção da pena de multa pela Justiça Comum.
A análise da aplicação do art. 115 do Código Penal e da impossibilidade de ajuizamento
de nova demanda pela Fazenda Pública mostrou-se desnecessária, dado que a
inelegibilidade decorre da não comprovação da extinção da pena.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que não há falar em omissão quando a decisão
está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes,
quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Relator: Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJE: 28/6/2023).
Nota-se, portanto, que a insurgência do embargante não diz respeito propriamente a
quaisquer dos vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero
inconformismo com o acórdão que manteve a sentença que indeferiu seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Catanduvas, no pleito de
2024.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado, devendo
o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que
o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil
[2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
opostos por Eduardo Rafael Henque.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44190327 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 17:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717353589300000043138620
Número do documento: 24110717353589300000043138620
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:28:54

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600232-57.2024.6.16.0166 - Catanduvas - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: EDUARDO RAFAEL HENQUE -
Advogados do(a) EMBARGANTE: VINICIUS BULIGON - PR33636, AFONSO RICARDO RIBEIRO -
PR86779, ROBSON EDUARDO CHIOQUETTA ANTONIETTI - PR80140 - EMBARGADA: JUÍZO DA
166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024